Tribunal: TJDFT
Processo: 0754228-34.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0754228-34.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: FRANCISCA ROSA ALVES DA CRUZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DA PENSÃO DO BENEFICIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. REGISTRO NA CORTE DE CONTAS. AUTOTUTELA. REVOGAÇÃO E NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. LIMITAÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir eventuais valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo. 2 – Preliminar. Decadência. Inexistência. Anulação e revogação de ato administrativo. Concessão de pensão. Por se tratar de ato complexo, a concessão de pensão para o dependente do servidor falecido só se aperfeiçoa com o registro no Tribunal de Contas que, no caso, deu-se no ano de 2016. Por conseguinte, é a partir do exame da Corte de Contas que tem início o prazo decadencial para a Administração revogar ou anular os atos administrativos afins, no exercício da autotutela, de modo que é inaplicável o art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c a Lei distrital 2.834/2001, que só incide em relação jurídica já constituída. Nesse sentido é o reiterado entendimento do STF: (MS 30780 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 09-10-2017 PUBLIC 10-10-2017); (MS 32435 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-206 DIVULG 14-10-2015 PUBLIC 15-10-2015); (MS 25561, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 20-11-2014 PUBLIC 21-11-2014). Preliminar de decadência que se rejeita. 3 – Causa madura. Estando o processo instruído com os documentos necessários e não havendo provas a serem produzidas, a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal (art. 515, § 3o. Do CPC). 4 – Revisão de pensão. Decisão do Tribunal de Contas. Gratificação de Incentivo à Carreira. Reposicionamento na carreira. Não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que reposicionou o servidor falecido, instituidor da pensão em favor da autora, do nível 19BE para 18BE, em virtude de não ter cumprido os requisitos de qualificação necessários à progressão. Na forma do art. 2o § 2o, art. 3o § 2o da Lei distrital 3.782/2006 c/c art. 18 da Lei distrital 3.318/2004, a progressão por merecimento do servidor dá-se quando atingir a 6a, 12a e 18a etapas da carreira, posicionando-se na etapa seguinte, desde que sejam cumpridas as exigências de mérito, regulamentadas pela Portaria da Secretaria de Estado de Educação no 231/2004, a qual exige a apresentação de certificado de atualização profissional. No caso, a parte autora, nem no processo administrativo, nem na vertente, demonstrou o cumprimento das exigências da norma de regência para ascender à etapa seguinte na carreira, pelo que não há elementos para afastar a determinação administrativa que decidiu em reposicionar o servidor na etapa 18BE, com os reflexos econômicos decorrentes. 5 – Autotutela. Poder-dever da Administração. Limitações objetivas e subjetivas. O poder-dever de a Administração Pública, no exercício da autotutela, anular os atos administrativos ilegais e revogar os inoportunos e inconvenientes, como corolário do princípio da supremacia do interesse público, encontra limitações nos princípios da segurança jurídica e da boa-fé que consagram a legítima confiança depositada pelos administrados na atuação estatal, mormente em se tratando de verbas alimentícias. Precedente: AgRg no REsp 1263480/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2011, DJe 09/09/2011. 6 – Reposição ao erário. Pagamento indevido. Gratificação de Incentivo à Carreira. Reposicionamento do servidor na carreira. O pagamento da Gratificação de Incentivo à Carreira – GIC com base na etapa 19BE à autora deu-se por equivocada interpretação da norma de regência pela Administração, e não há demonstração no processo de que a pensionista atuou de má-fé e contribuiu para o equívoco. Aplica-se, pois, a regra de que não são passíveis de repetição as verbas de natureza alimentar recebidas de boa-fé. Não há violação ao art. 120 da Lei Complementar distrital 840/2011. Precedente na Turma (Acórdão n.1040365, 07316686920168070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Sentença que se reforma para afastar a decadência e julgar improcedente o pedido de nulidade do ato administrativo que reposicionou o servidor na carreira de 19BE para 18BE. 7 – Recurso conhecido e provido, em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios.” “RECURSO INOMINADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo. 2 – Juízo de retratação. Decadência para o Tribunal de Contas proferir o julgamento de legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma ou pensão. Inexistência de contrariedade do acórdão em face à tese fixada pelo STF em repercussão geral. Acórdão mantido. O STF firmou em repercussão geral, Tema 445, o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.”. De acordo com a consulta pública no site do TC/DF o processo administrativo foi autuado em 01/04/2011. Os documentos de (ID 9495432 PAG 1-8, ID 9495431 – PAG 1, indicam que a decisão final daquela corte de contas foi proferida em 31/03/2016. Desse modo, não restou configurada a decadência. A data de intimação da parte sobre a decisão tomada pelo TC/DF não serve para fins de cômputo de prazo decadencial de que trata a tese fixada pelo STF no tema 445. Mantem-se, pois, o acórdão proferido pela Turma que entendeu inexistir a decadência do direito de a Administração, em exercício da autotutela, promover a revisão da pensão da autora. 3 – Acórdão mantido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DA TURMA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PENSÃO. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de nulidade do ato administrativo que revisou a pensão e reposicionou o servidor na carreira, com redução dos rendimentos e a condenação na obrigação de ressarcir valores descontados da pensionista. Recurso do réu visa reformar a sentença que reconheceu a decadência e julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo. Embargos de declaração. 2 – Contradição. Decadência. Revisão do ato de aposentadoria. Conforme destacado pelo acórdão embargado, o STF firmou, em repercussão geral, Tema 445, o seguinte: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” A consulta pública no site do TC/DF indica que o processo administrativo foi autuado em 01/04/2011 e a decisão final daquela corte de contas foi proferida em 31/03/2016, antes do prazo fatal da decadência. O prazo de decadência tem natureza de direito material, de modo que não é relevante a data da publicação, mas da prática do ato revisional. Questão já examinada em julgamento anterior. 3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. 4 – Recurso conhecido, mas não provido.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXVI da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da segurança jurídica, na sua figura parcelar da intangibilidade do ato jurídico perfeito, notadamente porque deve-se observar o prazo quinquenal para a revisão do valor da pensão pelo Tribunal de Contas, o qual foi recebido pela corte de contas em 01/04/2011 e solucionado em 05/04/2016, sendo concedido somente em 27/05/2016 o prazo para defesa. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, em razão da concessão, neste ato, dos benefícios da justiça gratuita. Há contrarrazões. O art. 5o, XXXVI não foi objeto de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco, e, ainda que opostos embargos de declaração a fim de sanar eventual omissão da Turma Recursal, compete tão somente ao STF apreciar se há ou não omissão no Acórdão recorrido para fins de prequestionamento, na forma do art. 1.025 do CPC. Ademais, não é possível, em sede de Recurso Extraordinário, a modificação das premissas fáticas e probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, vedação essa estabelecida no enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Desse modo, o termo final do processo de revisão do ato inicial de concessão da pensão na Corte de Contas não foi 05/04/2016 como quer ver a parte recorrente, mas sim, 31/03/2016, conforme fixado em Acórdão, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 445 em sede de repercussão geral, in verbis: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.” O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 27 de agosto de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal